Tribunal: TJDFT
Processo: 0718119-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão n 1303071 ao argumento de omissão quanto a tese apresentada pelo réu, ora embargante, quanto ao ônus probatório, que a seu ver, possibilitaria o reconhecimento de mitigação dos efeitos da revelia por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da autora.
2. Conforme bem observado no acórdão recorrido “os fatos narrados na inicial estão em sintonia com a documentação apresentada pela autora, indicando que a tradição do veículo se deu em 06/06/2019 e a ré, ora recorrente, ficou responsável pela quitação dos débitos incidentes sobre o veículo até a referida data.”
3. Demonstrado que a ré não entregou o veículo livre e desembaraçado para que a autora promovesse a transferência, correta a sua responsabilização pelos débitos incidentes sobre o veículo até a data da tradição, não havendo que se perquirir acerca da data do fato gerador.
4. A alegação de que as partes ajustaram que a embargante realizaria o pagamento da taxa de transferência do veículo e a embargada se obrigaria ao adimplemento de infração é infundada, contrária à prova documental trazida aos autos e foi analisada no acórdão embargado.
5. Não há nos autos omissão ou negativa de vigência aos arts. 345, IV e 373, I, ambos do CPC ou ao devido processo legal (art. 5, LIV da CF). Assim, não há vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo da ré quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.
6. Destaca-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, Informativo 585, partes: Paulo Rodrigues Vieira versus União Federal.
7. O que se observa no caso é a pretensão da embargante de modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
8. Ressalte-se que mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso.
9. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.